Tribunal: TJSP
Processo: 2279417-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PUBLICO – Pretensão inicial do servidor voltada à anulação da sua demissão do cargo de Procurador Jurídico Municipal, sob o argumento de que a instauração do procedimento administrativo disciplinar teve finalidade persecutória, maculada de vícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PUBLICO – Pretensão inicial do servidor voltada à anulação da sua demissão do cargo de Procurador Jurídico Municipal, sob o argumento de que a instauração do procedimento administrativo disciplinar teve finalidade persecutória, maculada de vícios na formação da Comissão Processante e cerceamento da ampla defesa – decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, ante a ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, sob o fundamento de que o tema necessita de prévio contraditório, ante a complexidade dos fatos – em que pese ser latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora), não restou evidenciada a probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris) – necessidade de dilação probatória – presunção de legalidade dos atos administrativos – decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279417-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
agravante GUSTAVO JOSE ROSSIGNOLI, é agravado MUNICÍPIO DE FERRAZ
DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279417-23.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: GUSTAVO JOSE ROSSIGNOLI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ORIGEM: 3a
VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FERRAZ DE
VASCONCELOS
VOTO No 17.869
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

SERVIDOR
MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS AÇÃO
ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO
PUBLICO
Pretensão inicial do servidor voltada à
anulação da sua demissão do cargo de Procurador Jurídico
Municipal, sob o argumento de que a instauração do
procedimento administrativo disciplinar teve finalidade
persecutória, maculada de vícios na formação da Comissão
Processante e cerceamento da ampla defesa
decisão
agravada que indeferiu a tutela de urgência, ante a ausência
de elementos suficientes para afastar a presunção de
legitimidade do ato administrativo impugnado, sob o
fundamento de que o tema necessita de prévio
contraditório, ante a complexidade dos fatos em que pese
ser latente o risco de demora inerente ao provimento
jurisdicional (periculum in mora), não restou evidenciada a
probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni
iuris) necessidade de dilação probatória presunção de
legalidade dos atos administrativos decisão agravada
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por GUSTAVO JOSE ROSSIGNOLI tirado contra r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
3
1.998/2.000) que, nos autos da “ação anulatória de ato
administrativo e indenizatória com pedido de tutela
antecipada” ajuizada em face do MUNICÍPIO DE FERRAZ DE
VASCONCELOS, indeferiu a tutela de urgência pleiteada,
ante a ausência de elementos suficientes para afastar a
presunção
de
legitimidade
do
ato
administrativo
impugnado, sob o fundamento de que o tema necessita de
prévio contraditório.
Em suas razões (fls. 01/27), o agravante
argumentou que (i) a instauração do procedimento administrativo disciplinar objetivou retaliação à
conduta dos Procuradores Judiciais; (ii) a gravação
utilizada como meio de prova seria ilícita porque
realizada por um dos interlocutores sem o prévio do
conhecimento do outro, além de ser caracterizado como
flagrante preparado; (iii) a propositura de ações contra
o chefe transitório do Poder Executivo não equivaleria à
insubordinação do Procurador Municipal; (iv) não teria
participado do acordo proposto pela Procuradora Judicial
Thaise de Moraes a membros da Administração Pública,
pois encontrava-se fora do país em gozo de férias; e,
(v) a penalidade gravíssima de demissão a bem do serviço
público infringiria os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, haja vista sua primariedade e bons
antecedentes. Requereu a concessão de efeito ativo ao
reclamo e, ao final, seu provimento para fins de anular
a exoneração do servidor, reintegrando-o ao cargo
público de Procurador Municipal.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
4
1.016 e 1.017, do CPC/2015), o recurso foi recebido
apenas no efeito devolutivo (fls. 2.006/2.007), com
contraminuta às fls. 2.029/2.033.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o agravante contra a r. decisão
interlocutória
proferida
pelo
Juízo
“a
quo”
que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a
ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo
impugnado, sob o fundamento de que o tema necessita de
prévio contraditório.
Porém, pelo que se colhe dos autos, em um
juízo de cognição sumária, o recurso não comporta
provimento.
A priori, importante registrar que o
instrumento de antecipação dos efeitos da tutela,
enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência,
prestigia a eficiência da prestação jurisdicional (art.
5o, LXXVIII, da CF/88) e deve se dar em um juízo de
cognição sumária, superficial, da matéria posta sub
judice, como forma de conferir à parte litigante um
meio, ainda que provisório, de satisfação do seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
5
interesse,
evitando
o
verdadeiro
esvaziamento
da
eficácia de eventual tutela definitiva em razão do
decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do CPC/2015,
predispõe a observância de certos requisitos, sem os
quais não se faz possível a antecipação dos efeitos da
tutela
jurisdicional,
em
caráter
antecedente
ou
incidente, a saber:
Art.
300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução
real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente
hipossuficiente
não
puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§
3o A
tutela
de
urgência
de
natureza
antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Exige, assim, a lei processual, daquele
que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência,
(i) a demonstração de elementos de informação que
conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni
iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação
decorrente
da
demora
na
prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
6
jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a
reversibilidade dos efeitos antecipados.
Não
se
quer
com
isto
afirmar
ser
necessária prova capaz de formar juízo de absoluta
certeza. Basta que o interessado junte aos autos
elementos de informação consistentes, robustos, aptos a
proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação
de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade)
a respeito do direito alegado.
In
casu,
frise-se,
em
um
juízo
de
cognição perfunctória (sumária), embora latente o risco
de lesão grave ou de difícil reparação imposto ao
agravante (periculum in mora), não restou evidenciada a
probabilidade do direito por ele deduzido, razão pela
qual a tutela de urgência antecipatória não comporta
deferimento.
Na hipótese vertente, consigne-se que o
agravante foi aprovado em concurso público na Prefeitura
de Ferraz de Vasconcelos, de modo que em 03.02.2014
tomou posse para o cargo de Procurador Municipal (fl.
106).
Ocorre
que,
depois
de
algumas
intercorrências envolvendo o servidor1, em 09.08.2018,
foi instaurada sindicância no 11.579/2018, pela Portaria
1 Em 24.09.2015, teria sido removido da Secretaria de Assuntos Jurídicos
para a Secretaria Municipal de Promoção Social, de forma irregular, por
ausência do alegado interesse público, consoante reconhecido na r. sentença
de primeiro grau proferida nos autos do mandado de segurança no
0007773-86.2015.8.26.0191 (fls. 173/175), confirmada pelo v. acórdão da 6a
Câmara de Direito Público deste E. TJSP (fls. 177/181).
Em 2016, teria sido instaurada sindicância no 13.924/2016 para apurar
postagem em rede social (“Facebook”) realizada pelo autor solicitando
doação de computadores (fl. 2.200).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
7
no 33.377, com afastamento do autor do cargo (fls.
2.053/2.054),
seguido
da
constituição
da
Comissão
Permanente de Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar, em 14.09.2018, por intermédio da Portaria
no 33.532, visando “analisar, apurar e concluir sobre
eventuais
irregularidades
de
servidores
e
demais
fato
envolvendo a Administração Municipal” (fl. 2.201).
Após
análise
minuciosa
da
farta
documentação carreada àqueles autos, a Comissão opinou
pela
instauração
de
Procedimento
Administrativo
Disciplinar em face dos Procuradores Municipais, dentre
eles o agravante (fls. 2.439/2.464), acolhida pelo
Prefeito Municipal na integralidade, determinando a
instauração em 01.11.2018, por intermédio da Portaria no
33.709/2018 (fls. 2.465 e 2.467/2.468).
Ato contínuo, em 23.11.2018, o autor foi
notificado com Aviso de Recebimento (fl. 2.499) - para
apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias,
além de ter recebido cópia “do parecer da Corregedoria
Geral do Município, Portaria de Instauração do Processo de
Sindicância e de afastamento cautelar, publicações e Ata de
Instalação de Início dos Trabalhos de Sindicância, relatório
final, portaria de instauração de Processo Administrativo
Disciplinar, publicação e Ata de Início de Trabalhos do PAD”
(fls. 2.485/2.486), porém, como não foi pessoalmente
localizado, restou publicado edital de notificação em
duas oportunidades (fls. 2.511/2.512 e 2.519/2.520).
Posteriormente, em 17.12.2018, apresentou
resposta preliminar (fls. 2.607/2.652) e, em 19.01.2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
8
constituiu advogado (fls. 2.522/2.523), o qual “obteve
vista dos autos, bem como retirou copia integral de todo o
processo e uma mídia (CD)” (fl. 2.524) e foi intimado de
todas as audiências (fls. 3.007/3.018).
Nesse
interim,
irresignado,
em
09.02.2019, o autor impetrou mandado de segurança contra
ato dito coator do Presidente e de Membros da Comissão
Municipal de Sindicância de Ferraz de Vasconcelos (autos
no
1000004-54.2019.8.26.0616),
tendo
desistido
do
mandamus antes de prolatada a r. sentença de primeiro
grau.
Diante
disso,
após
o
exercício
do
contraditório e da ampla defesa (fls. 2.607/2.652,
2.522/2.523) e o indeferimento da sua defesa e do
recurso
administrativo
interposto
na
esfera
administrativa (fls. 3.281/3.299), o Prefeito Municipal
determinou a demissão do servidor em 26.06.2019 (fls.
3.304), razão pela qual o mesmo ingressou em juízo
pleiteando a anulação da sua demissão, para fins de que
fosse
reintegrado
ao
cargo
público
de
Procurador
Municipal, além de indenização por danos materiais e
morais (fls. 28/100).
E, como já mencionado, o Juízo singular
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a
ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo
impugnado (fls. 1.998/2.000), dando azo à interposição
do presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Pois bem.
Para
o
deslinde
da
controvérsia,
indispensável esclarecer que o controle exercido pelo
Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá
exclusivamente sobre o aspecto da legalidade destes
últimos, não podendo o órgão judicante imiscuir-se nas
razões de convicção, conveniência e oportunidade da
Administração Pública.
Como bem elucida o ilustre jurista JOSÉ
DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“O
controle
judicial
sobre
os
atos
da
Administração é exclusivamente de legalidade.
Significa dizer que o Judiciário tem o poder
de confrontar qualquer ato administrativo com
a lei ou com a Constituição e verificar se há
ou não compatibilidade normativa. Se o ato
for contrário à lei ou à Constituição, o
Judiciário declarará a sua invalidação de
modo a não permitir que continue produzindo
efeitos ilícitos”2.
Fulcrado
nesta
base
teórica,
o
procedimento administrativo disciplinar só poderá ser
anulado pelo Poder Judiciário caso se demonstre a
ilegalidade de natureza formal (vício de procedimento)
ou de natureza material (vício de julgamento).
Ainda é pertinente esclarecer, em relação
a esta última hipótese de ilegalidade, que a atuação do
Poder Judiciário não deve servir de ferramenta de
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a
Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 1016-1017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
10
revisão da decisão administrativa (mérito), mas de
controle de arbitrariedades cometidas ela Administração,
a partir do exame de eventual (i) “desproporcionalidade”
da sanção imposta (aplicação de pena inadequada à
infração cometida), (ii) decisão contrária às provas
colhidas no procedimento administrativo; (iii) ausência
de fundamentação ou motivação, etc.
E, em que pese o esforço argumentativo do
agravante, certo é que inexistem elementos de informação
suficientes que demonstrem a verossimilhança da alegada
ilegalidade do ato administrativo.
De fato, como bem apontado pelo MM. Juízo
“a quo”, a documentação encartada aos autos não
comprovou de maneira satisfatória a ilegalidade do ato
administrativo, mostrando-se prudente aguardar a vinda
de esclarecimentos pelo agravado, visto que nesta sede
de cognição sumária, salvo situações teratológicas, não
se pode afastar os efeitos do decidido em procedimento
administrativo regularmente instaurado e processado,
ante sua presunção de legitimidade e de veracidade.
A Lei Federal no 8.429, de 02.06.1992,
elenca
as
situações
que
caracterizam
improbidade
administrativa, dentre as quais aquelas que atentam
contra os princípios da administração pública, assim
entendidas qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente retardar ou deixar de
praticar, indevidamente, ato de ofício (art. 11, II).
No
âmbito
municipal,
o
Estatuto
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
11
Funcionários Públicos do Município de Ferraz de Vasconcelos dispôs as circunstâncias que, após a instauração do devido procedimento administrativo,
observados o contraditório e a ampla defesa, admitiriam
a pena de demissão, dentre elas a inobservância das
normas legais e regulamentares e valer-se do cargo para
lograr proveito pessoal ou outrem em detrimento da
dignidade da função pública:
Lei Municipal no 167, de 13.12.2005
Art. 163. São deveres do servidor:
I

exercer
com
zelo
e
dedicação
as
atribuições do cargo;
II ser leal as instituições a que servir;
III

observar
as
normas
legais
e
regulamentares;
IV
cumprir as ordens superiores, exceto
quando manifestadamente ilegais;
V atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo;
b) a expedição de certidões requeridas para
defesa
de
direito
ou
esclarecimento
de
situação de interesse pessoal;
c) as requisições para a defesa da Fazenda
Pública;
VI
levar ao conhecimento da autoridade
superior as irregularidades de que tiver
ciência em razão do cargo que exerce;
VII zelar pela economia do material e pela
conservação do patrimônio público;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
12
VIII
manter conduta compatível com a
moralidade administrativa;
IX ser assíduo e pontual no serviço;
X tratar com urbanidade as pessoas;
XI representar contra ilegalidade ou abuso
de poder;
XII
apresentar-se ao serviço em boas
condições de asseio e convenientemente trajado ou com o uniforme que for determinado;
XIII seguir as normas de saúde, higiene e
segurança do trabalho;
XIV frequentar programas de treinamento ou
de capacitação instituídos ou financiados
pela Administração;
XV
colaborar para o aperfeiçoamento dos
serviços, sugerindo a Administração medidas
que julgar necessárias;
XVI
providenciar para que esteja sempre
atualizado o seu assentamento individual, bem
como sua declaração de família;
XVII

submeter-se
a
inspeção
médica
determinada por autoridade competente;
§ 1o. A representação de que se trata o
inciso XI será apreciada pela autoridade
superior àquela contra a qual é formulada,
assegurando-se ao representado o direito de
defesa.
§ 2o. Será considerado como co-autor o
superior hierárquico que, recebendo denúncia
ou representação verbal ou escrita a respeito
irregularidade ou de falta cometida por seu
subordinado, deixar de tomar as providências
necessárias a sua apuração.
Art. 164. Ao servidor é proibido:
I

ausentar-se
do
serviço
durante
o
expediente, sem prévia autorização do chefe
imediato;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
13
II recusar fé a documento públicos;
III
opor resistência injustificada ao
andamento de documento e processo ou à
execução de serviço;
IV
promover manifestação de apreço ou
desapreço no recinto da repartição;
V
tratar de assuntos particulares em seu
ambiente de trabalho;
VI
referir-se de modo depreciativo ou
desrespeitoso às autoridades públicas ou aos
atos do Poder Público, mediante manifestação
escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato
do
Poder
Público,
do
ponto
de
vista
doutrinário ou da organização do serviço, em
trabalho assinado;
VII cometer à pessoa estranha à repartição,
fora dos casos previstos em lei, o desempenho
de
atribuições
que
sejam
de
sua
responsabilidade ou de seu subordinado;
VIII compelir ou aliciar outro servidor no
sentido
de
filiação
à
associação
profissional, sindical ou partido político;
IX
retirar, modificar ou substituir, sem
prévia anuência da autoridade competente,
qualquer documento ou objeto da repartição,
com o fim de criar direitos ou obrigações ou
de alterar a verdade dos fatos;
X
recusar-se ao uso de equipamento de
proteção individual destinado à proteção de
sua saúde ou integridade física, ou à redução
dos riscos inerentes ao trabalho;
XI ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de
substância entorpecente durante o horário do
trabalho ou apresentar-se habitualmente sob
sua influência ao serviço;
XII valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal ou outrem em detrimento da dignidade
da função pública;
XIII

participar de gerência ou administração de empresa privada, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
14
sociedade civil, ou comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Município,
exceto se a transação for procedida de
licitação;
XIV atuar como procurador ou intermediário
junto a repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios
previdenciários ou assistências de parentes
até segundo grau, de cônjuge ou conveniente;
XV
receber propina, comissão, presente ou
vantagem de qualquer espécie, em razão de
suas atribuições;
XVI
praticar usura sob qualquer de suas
formas;
XVII proceder de forma desidiosa;
XVIII

utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou
atividades particulares;
XIX cometer à outro servidor atribuições de
seu cargo, exceto em situações transitórias
ou de emergência;
XX - exercer qualquer atividade que seja
incompatível com o exercício do cargo ou
função e com horário de trabalho;
XXI
praticar atos de sabotagem contra o
serviço público.
(...)
Art. 181. A demissão será aplicada nos
seguintes casos:
I
prática de crime contra a Administração
Pública;
II abandono do cargo;
III inassiduidade habitual;
IV improbidade administrativa;
V

incontinência
pública
e
conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
15
escandalosa;
VI insubordinação grave em serviço;
VII
ofensa física, em serviço, a servidor
ou a particular, salvo em legítima defesa ou
defesa de outrem;
VIII

aplicação
irregular
de
dinheiro
público;
IX revelação de segredo apropriado em razão
do cargo;
X
lesão aos cofres públicos e dilapidação
do patrimônio municipal;
XI acumulação ilegal de cargos, funções ou
empregos públicos, inclusive de proventos
deles decorrentes, quando eivados de má-fé;
XII transgressões ao art. 163, nos incisos
XI a XVII;
XIII
reincidência das faltas penalizadas
com suspensão, observando o disposto no art.
179.
Consoante
se
verifica
na
cópia
do
relatório do Processo Administrativo Disciplinar no
11.579/2018 (fls. 3.281/3.299), o autor-agravante teria
ajuizado ações sem qualquer lastro e em desvio de
finalidade, confirmado por áudio transcrito no qual
“(...) o acusado Marcus, no áudio de sua conversa com a
testemunha Bruno, chega a admitir que, conjuntamente com o
acusado Gustavo, já havia procurado a testemunha Bruno a fim
de pressioná-lo a dar informações sobre as investigações já
empreendidas em desfavor dele e dos demais acusados, o que
revela que o conluio era mútuo e visava a criar pressão nos
agentes públicos antes mesmo de instaurarem os processos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
16
disciplinares” (fls. 3.292).
Ademais, em 16.08.2018, foi transcrito em
ata notarial o áudio constante no aplicativo de gravador
de voz do dispositivo móvel modelo Motorola
Moto Z
Play, IMEI no 358197076458399 e no 358197076458407, no
qual o grupo de Procuradores Municipais nele incluído
o agravante propõe um acordo para que o agente público
da Administração Municipal extinguisse as sindicâncias
e/ou processos administrativos disciplinares instaurados
em seu desfavor e, em contrapartida, pediriam a extinção
das ações de improbidade que haviam ajuizado em desfavor
do
Prefeito
Municipal,
Secretários
e
Servidores
Comissionados (fls. 2.243/2.250).
Portanto,
a
Comissão
Processante
concluiu:
“(...) A pena de demissão ao acusado Gustavo
Jose Rossignoli, por insubordinação grave em
serviço (art. 181, VI, da LCM no 167/2005),
pelo ajuizamento anômalo e sem lastro em
processo administrativo (...), tendo anuído
inclusive com o ajuizamento anterior da ação
anulatória
no
1002152-23.2017.8.26.0191,
ações essas ajuizadas com motivação politica
e com fins de obtenção de vantagem pessoal,
com o intuito de acobertamento de possíveis
irregularidades
praticadas
pelos
próprios
acusados. Fica cominada a pena de demissão,
também,
por
violação
ao
principio
da
moralidade administrativa (art. 5o, LXXIII,
da
CF),
pela
pratica
de
improbidade
administrativa (art. 181, IV, da LCM no
167/2005 e art. 11 da LIA), e pela pratica de
crime de corrupção ativa (art. 333 do CP),
por ter agido em conluio e nuencia com os
acusados Marcus Vinicius Santana Matos Lopes,
Gabriel Nascimento Lins de Oliveira, Thaise
Pizolito de Moraes e Sandra Cristina Holanda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
17
participando da proposta de acordo ilícito de
propositura de extinção de acoes ajuizadas em
nome do Municipio contra agentes políticos
mediante
arquivamento
de
processos
disciplinares em seu desfavor no dia 08 de
agosto de 2018” (fls. 3.296/3.297)
Observa-se da análise do Procedimento
Administrativo Disciplinar no 11.579/2018 que a Comissão
Processante levou em consideração todas as provas
apresentadas nos autos, bem como a gravidade das
acusações.
Destarte,
após
análise
criteriosa
de
todos os documentos e depoimentos, das ocorrências
relatadas e das demais observações, o Prefeito do
Município de Ferraz de Vasconcelos determinou a demissão
do servidor (fl. 3.318).
No procedimento, assegurou-se a efetiva
participação do servidor durante a instrução do feito,
com
efetivação
das
garantias
constitucionais
ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88),
com apresentação de defesa e de recurso administrativo
pelo servidor, bem como aos inúmeros documentos juntados
aos autos, o que, contudo, não se mostrou suficiente
para evitar a conclusão da Administração Municipal que
lhe foi desfavorável.
Portanto,
verificado
que
a
Comissão
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, de
forma muito bem fundamentada, concluiu pela prática de
ato de improbidade administrativa e de insubordinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
18
grave em serviço, concedendo-se ampla oportunidade de
defesa
no
trâmite
de
regular
procedimento
administrativo, a princípio, nesta fase de cognição
sumária da causa, frise-se, deve ser considerado válido
o ato que demitiu o servidor (fl. 3.318).
Ora, evidente que, sob uma perspectiva
formal, o procedimento administrativo disciplinar, aqui
impugnado, não apresentou qualquer ilegalidade. Antes,
oportunizou-se ao acusado amplo direito de defesa, bem
como o exercício regular do contraditório e influência
na convicção do julgador, de modo que foi preservada a
garantia constitucional prevista no art. 5o, LV, da
CF/88.
Resta, pois, aferir se houve ilegalidade
de cunho material.
E, também neste ponto, inquestionável a
legalidade do ato da Administração, a qual, aliás, agiu
com minuciosa precisão na análise dos elementos de
informação coligidos no procedimento disciplinar.
Deste modo, comprovada, neste momento
processual, frise-se, a prática de ato de improbidade
administrativa e de insubordinação grave em serviço,
pelo agravante, foi lícita, a princípio, a sua demissão.
Consequentemente, não havendo desproporcionalidade ou irrazoabilidade no ato administrativo questionado, é desnecessária a
intervenção do Poder Judiciário, tendo em vista que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
19
pode apreciar os critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração Pública
Municipal na avaliação de seus servidores.
O
princípio
constitucional
da
independência e harmonia dos Poderes obsta a ingerência
do Judiciário no mérito do ato administrativo, tendo em
vista que sua competência se limita à verificação dos
requisitos formais de constitucionalidade e legalidade,
que não restaram violados no caso concreto.
A respeito, merece menção a doutrina do
ilustre administrativista Hely Lopes Meirelles3:
“Comprovado durante o estágio probatório que
o servidor público não satisfaz as exigências
legais da Administração ou que seu desempenho
é ineficaz, pode ser exonerado justificadamente pelos dados colhidos no
serviço, na forma legal, independentemente de
inquérito administrativo, isto é, de procedimento administrativo disciplinar,
mesmo porque não se trata de punição.
Por isso, essa exoneração não é penalidade,
não
é
demissão;
é
simples
dispensa
do
servidor, por não convir à Administração sua
permanência, uma vez que seu desempenho
funcional não foi satisfatório nessa fase
experimental, sabidamente instituída pela Constituição para os que almejam a
estabilidade no serviço Público.
O que os Tribunais têm sustentado - e com
inteira razão - é que a exoneração na fase
probatória não é arbitrária nem imotivada.
Deve basear-se em motivos e fatos reais que
revelem insuficiência de desempenho, inaptidão ou desídia do servidor em observação, defeitos, esses, apuráveis e comprováveis pelos meios administrativos
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 39a Ed., São
Paulo: Malheiros, 2013, p.215-218.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
20
consentâneos (ficha de ponto, anotações na
folha de serviço, investigações regulares
sobre a conduta e o desempenho no trabalho,
etc.) sem o formalismo de um processo disciplinar. O necessário é que a
Administração justifique, com base em fatos
reais,
a
exoneração
(...).
Entre
essas
formalidades estão, sem dúvida, a observância
do contraditório e a oportunidade de defesa.
Se a Administração não pudesse exonerar o
servidor
em
fase
de
observação
nenhuma
utilidade teria o estágio probatório, criado
precisamente para se verificar, na prática,
se
o
candidato
à
estabilidade
confirma
aquelas condições teóricas de capacidade que
demonstrou no concurso. Somente quando se
conjugam os requisitos teóricos da eficiência
com as condições concretas de aptidão prática
para o serviço público, nesta incluída o
desempenho no estágio experimental, é que 'se
titulariza o funcionário para o cargo', na
feliz expressão de Marcel Waline'”.
Confira-se nesta linha de entendimento,
os precedentes desta Colenda Corte Estadual:
“MANDADO DE SEGURANÇA
Servidora Pública
Municipal
Pretensão ao reconhecimento do
direito líquido e certo à reintegração no
cargo
Servidora exonerada em virtude de
desaprovação no estágio probatório. Afastadas
as preliminares de violação ao princípio da
dialeticidade e cerceamento de defesa. Mérito
Não demonstrados vícios no procedimento
avaliatório que culminou na exoneração da
impetrante Avaliações realizadas durante o
estágio probatório nas quais o desempenho da
servidora foi considerado insatisfatório

Excesso de faltas injustificadas da servidora
- Observado o amplo direito de defesa e
contraditório pela Administração. R. sentença
denegatória da segurança mantida. RECURSO DE
APELAÇÃO
DESPROVIDO.”
(AP
no
1005358-19.2017.8.26.0038,
13a
Câmara
de
Direito Público, Rel. FLORA MARIA NESI TOSSI
SILVA)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
21
“APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO.
ESTÁGIO PROBATÓRIO. R. sentença que negou o
pleito de reintegração ao cargo de agente de
segurança
penitenciária.
Inconformismo
da
autora. Alegação de nulidade do procedimento
administrativo. Impossibilidade. Procedimento
atento ao rito da Lei Complementar no 959, de
13 de setembro de 2004 e Resolução SAP-291,
de 06 de julho de 2006. Não comprovação de
prejuízo concreto. Não ofensa ao principio da
ampla defesa e contraditório. Inconformismo
quanto ao mérito do ato administrativo.
Limitação de atuação do Poder Judiciário.
Decisão de exoneração razoável, legal e
coerente com os fatos apresentados ao longo
do
procedimento
administrativo.
Estágio
probatório que permite a exoneração, uma vez
comprovado o não preenchimento dos requisitos
da Lei Complementar no 959/2004. Manutenção
da r. sentença. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (AP no
1005133-85.2016.8.26.0053,
12a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
SOUZA
NERY,
j.
19.06.2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EXONERAÇÃO ATO
ADMINISTRATIVO

Servidora
pública
que,
durante o estágio probatório, esteve afastada
do trabalho por longo período em decorrência
de enfermidade psiquiátrica
Higidez da
exoneração a cargo da Comissão Especial de
Avaliação do Estágio Probatório, porquanto
robustamente ancorada na lei
Inteligência
do art. 41, § 4o, da CF, artigos 13, V, da
Lei Municipal no 4.623/84 e artigos 14, II,
15, §§ 1o e 2o, e 25, todos do Decreto
Municipal no 5.894/11 Observância do devido
processo legal, haja vista a defesa e recursos administrativos manejados pela agravante e que foram motivadamente rejeitados
Atos administrativos que gozam
de presunção de veracidade e legitimidade,
conforme entendimento do E. STJ
Agravante
que
não
demonstrou
ilegalidade
do
ato
impugnado Precedentes desta Colenda Corte
Decisão mantida Recurso desprovido.” (AI no
2025558-13.2018.8.26.0000,
2a
Câmara
de
Direito Público, Rel. CARLOS VON ADAMEK, j.
02.05.2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
22
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Servidor
público
municipal. Professor Adjunto I. Exoneração.
Reprovação em estágio probatório em virtude
de afastamento por licença-saúde. Pretensão à
reintegração no cargo. Ausência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco de resultado útil
do processo. Aplicação do artigo 300, do CPC.
Nos termos do art. 300 (Lei no 13.105/15), a
tutela de urgência será concedida quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Necessidade de dilação probatória. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.”
(AI no 2212198-61.2017.8.26.0000, 2a Câmara
de Direito Público, rel. VERA ANGRISANI, j.
27.04.2018)
Em suma, nesta fase de cognição sumária
da causa, frise-se, ante a inexistência de ofensa aos
princípios
da
legalidade
por
parte
da
Prefeitura
Municipal no procedimento que culminou na demissão do
autor e, levando-se em consideração que ao Poder
Judiciário não é dado substituir a Administração para
rever critérios de conveniência e oportunidade adotados
na avaliação de estágio probatório de seus servidores,
merece ser integralmente mantida a r. decisão agravada,
tal como lançada, uma vez ausentes os requisitos
autorizadores da tutela de urgência, conforme os termos
da fundamentação.
Ressalve-se, no entanto, que por ter
caráter provisório, a medida antecipatória pode ser
reiterada a qualquer momento pela parte interessada,
desde que demonstrados os requisitos já alinhavados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279417-23.2019.8.26.0000 -Voto no
23
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso do autor-agravante, de modo a MANTER a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR